Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714419-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI LAURENTINO MIRANDA JUNIOR AGRAVADO: MARISSA DURAES DE OLIVEIRA, WENDER OLIVEIRA FERNANDES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Periciais - Decisão Homologatória do Valor Oferecido pelo Perito - Decisão Passível de Agravo de Instrumento - Avaliação do Caso Concreto - Honorários Periciais Fixados Conforme as Balizas da Razoabilidade - Pedido de Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juraci Laurentino Miranda Júnior contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, a qual homologou o valor estipulado pelo Perito, a título de honorários periciais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem arcados metade por cada réu. Ou seja, caberia ao agravante o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A segunda ré concordou com os honorários periciais propostos pelo Perito. O agravante apresentou irresignação, sustentando o excesso do valor cobrado, pois estaria fora dos padrões de mercado. Assim, o Juízo, ouvido o Perito, homologou o valor dos honorários periciais e ainda ofertou ao agravante a possibilidade de parcelar os honorários. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Não entendo presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. De início, entendo recorrível por meio de Agravo de Instrumento a decisão pela qual se fixa os honorários do perito, tendo em vista a possibilidade de a discussão levada em preliminar de Apelação perder o seu sentido, inclusive com eventual lide paralela para se reaver valores pagos a maior. Assim, na esteira do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, é caso de conhecimento do recurso. Quanto ao mérito, ao menos neste juízo inicial de delibação, não verifico qualquer erro na decisão agravada. Com efeito, o Perito estipulou a quantidade de horas para realização do seu trabalho, o qual, diga-se de passagem, requer conhecimentos muito especializados da medicina, não podendo ser confundidos com outros tipos de perícia médica mais padronizadas, como a do Seguro de Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT. Demais, cada caso tem a sua singularidade. Neste caso, anote-se a quantidade de quesitos apresentados pelo próprio agravante (21), pela segunda ré (20), fora os dos autores e os do Juízo, além das explicações a serem prestadas posteriormente. Assim, tendo em conta esse panorama, bem como a possibilidade dada ao autor de parcelar o valor dos honorários, não vislumbro abusividade evidente a ser corrigida na análise de um pedido de efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Como não foi concedido o efeito suspensivo, deverá o agravante depositar ao menos a primeira parcela dos honorários, sob pena de exsurgirem os ônus processuais de não ter praticado o ato processual. Demais, deverá o Juízo ter a cautela de liberar apenas 50% (cinquenta por cento) dos honorários totais, devendo a quantia depositada remanescente aguardar o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Intime-se o Perito a apresentar manifestação nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias, quando oferecidas as Contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator